Tribunal: TJMT
Processo: 1001044-18.2020.8.11.0046
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001044-18.2020.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSVANDO TEOTONIO DA SILVA - CPF: 048.481.601-20 (RECORRENTE), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO), ENERGISA (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEITADA - ZONA RURAL- PROGRAMA LUZ NO CAMPO - UNIVERSALIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FATO IMPEDITIVO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO DEMONSTRADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MATERIAL - RESSARCIMENTO - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há de se falar em ilegitimidade ativa por parte do reclamante, uma vez que foi ele quem realizou a contratação e o devido pagamento da obra que resultou na instalação da energia em sua propriedade rural. Rejeito tal preliminar.

2.

A requerida não demonstrou fato impeditivo ou extintivo do direito do reclamante.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Dano material devidamente comprovado, sendo o ressarcimento dos valores pagos pelo reclamante é medida que se impõe.

5.

Se
ntença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021